Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PARTILHA. ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da mesma circunscrição judiciária, no âmbito de ação anulatória de partilha, ajuizada após o trânsito em julgado de ação de divórcio consensual cumulada com partilha de bens, anteriormente proposta entre as mesmas partes.
2. A ação anulatória foi inicialmente distribuída a um dos juízos, que declinou da competência em favor do juízo que havia processado e julgado o divórcio, sob fundamento de prevenção.
3. O juízo destinatário da redistribuição entendeu inexistente a prevenção, por considerar a ação anulatória autônoma e não acessória, suscitando o presente conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ação anulatória de partilha, ajuizada após o trânsito em julgado da ação de divórcio consensual com partilha, possui natureza acessória, apta a atrair a competência do juízo que proferiu a sentença homologatória impugnada, nos termos do art. 61 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação anulatória proposta tem por objeto imediato a desconstituição de sentença homologatória de acordo judicial, proferida no bojo de ação de divórcio consensual com partilha de bens, o que evidencia relação de dependência lógica e jurídica entre as demandas.
6. A superveniência do trânsito em julgado da sentença na ação de divórcio não afasta a natureza acessória da ação anulatória, pois esta visa atacar a validade e a própria existência do ato judicial anteriormente praticado.
7. O critério da acessoriedade, previsto no art. 61 do CPC, prevalece sobre a ausência de simultaneidade das ações, sendo suficiente a existência de vínculo jurídico entre a decisão impugnada e a demanda desconstitutiva.
8. O juízo prolator da sentença homologatória reúne melhores condições para reapreciar o ato judicial questionado, em atenção à coerência do sistema e à segurança jurídica.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação anulatória correspondente, entendimento igualmente consolidado no âmbito do TJDFT.
10. Reconhecida a relação de acessoriedade entre as demandas, impõe-se o reconhecimento da prevenção do juízo que processou e julgou a ação de divórcio, ainda que o processo originário esteja definitivamente julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo que proferiu a sentença homologatória na ação de divórcio consensual com partilha de bens, o suscitante.
Tese de julgamento: “1. A ação anulatória de sentença homologatória possui natureza acessória em relação ao processo em que o ato judicial foi praticado. 2. O trânsito em julgado da decisão originária não afasta a acessoriedade nem a prevenção. 3. Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada processar e julgar a ação anulatória, nos termos do art. 61 do CPC.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 61 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: CC 114.593/SP; AgRg no REsp 1.199.335/RJ; AgInt na Pet 13.071/RJ; AgInt no AREsp 839.017/SP; REsp 1.939.930/RN.
TJDFT: Acórdão 1415511 (2a Câmara Cível); Acórdão 1979860 (2a Câmara Cível); Acórdão 1944456 (2a Câmara Cível); Acórdão 1630657 (5a Turma Cível).